Tribunal: TJMT
Processo: 1001724-55.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001724-55.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOIZES DE SOUZA MATOS - CPF: 156.198.851-00 (RECORRENTE), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001724-55.2022.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: MOISES DE SOUZA MATOS.

Recorrido: BANCO BMG S/A.

Data do Julgamento Virtual:
15 a 18/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO APRESENTADO NA DEFESA – COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS-RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Conforme consignado na sentença, apesar do autor alega que desconhece a origem das cobranças, restou comprovada a contratação dos serviços
“autora firmou com o Réu contrato de Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card), sendo vinculado ao seu benefício 1658985335, tendo recebido o plástico nº 5259.0677.4763.2117, com reserva de margem consignável nº 12602650 – ADE 46892435 – Conta 223899, o qual destina-se à realização de compras de bens, serviços em estabelecimentos, bem como de saques, tendo autor efetuando dois saques e trouxe aos autos contrato, cuja assinatura guarda notória similaridade com os documentos que instruíram a petição inicial, acompanhado de documento pessoal da parte.
”,

portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL COM BIOMETRIA. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA
. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado assinado digitalmente com biometria, com indicação do código de autenticação, hora e data e o IP do terminal eletrônico. Além disso, houve comprovação do crédito transferido na conta bancária da parte consumidora, por meio de transferência eletrônica direta (TED).

2. Não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária.

3. Os documentos juntados pela promovida em contestação com os títulos “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TIPO DE OPERAÇÃO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” foram digitalmente assinados conforme Termo de Consentimento (id. 144487711 - pág. 7), possuindo número do IP, data e hora da assinatura, além de biometria do promovente e cópia do documento pessoal.

4. Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000669-72.2022.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, indenização de dano moral e material.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024